Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-14.2019.8.11.0039
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-14.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RUBENS RODRIGUES PRAXEDES - CPF: 912.968.202-97 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0004-93 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. MOTOCICLETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as reclamadas a indenizar os danos morais, contudo não analisou o pedido de indenização por danos materiais, formulado na petição inicial.

2.
A sentença foi disponibilizada no DJE Nº: 10725/2020, disponibilizado em 04/05/2020, de modo que o prazo para recorrer encerrou-se em 18/05/2020. Assim, considerando que o reclamante, ora recorrente interpôs recurso inominado somente em
26/05/2020
(id. 61802029), ou seja, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço a intempestividade.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada a indenizar o autor pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) suportados em razão dos vícios apresentados pela motocicleta “CG Titan” adquirido das requeridas.

O recorrente requer a reforma da sentença para condenar as rés a indenizá-lo pelos danos materiais, considerando que este pedido não foi analisado pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, a MOTOS MATO GROSSO LTDA suscita preliminares de
intempestividade do recurso inominado
e de
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

No mérito, sustenta incabíveis os danos materiais pleiteados pelo autor, considerando ainda que, por se tratar de concessionária não deve ser responsabilizada por defeitos de fabricação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
Tempestividade recursal

Inicialmente, faz-se necessário salientar que em conformidade com o art. 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Pois bem. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no
DJE Nº: 10725/2020, disponibilizado em 04/05/2020
, de modo que o prazo para recorrer encerrou-se em
18/05/2020
. Assim, considerando que o reclamante, ora recorrente interpôs recurso inominado somente em
26/05/2020
(id. 61802029), ou seja, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da sua intempestividade.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022